Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE ADQUIRIU CARÁTER LITIGIOSO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. PLEITO DE DIREITOS DE MEAÇÃO E HERANÇA SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora o inventário constitua procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há, em regra, condenação em honorários advocatícios por ausência de litigiosidade, a apresentação de pretensão por uma das partes com oposição fundamentada da outra confere natureza contenciosa ao feito, o que excepciona a regra geral.
2. A instauração de controvérsia sobre direitos sucessórios, com a necessidade de contratação de advogado para refutar pretensões manifestamente indevidas, caracteriza a litigiosidade e justifica a condenação em honorários de sucumbência.
3. A companheira sobrevivente requer direitos de meação e herança sobre bens que comprovadamente foram adquiridos antes do início da união estável ou que sequer pertenciam ao patrimônio do falecido, especialmente quando a união foi regida pelo regime da separação obrigatória de bens.
4. A polarização de posições decorrente da impugnação fundamentada apresentada pelos herdeiros necessários, que demonstram a improcedência da pretensão inicial, transforma a natureza do procedimento e atrai a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.
5. O fato de a parte que formulou pretensão indevida posteriormente concordar com a desistência não afasta a litigiosidade anterior, pois o pedido de desistência do feito decorre do esvaziamento do objeto provocado pela demonstração da ausência de direito aos bens pretendidos.
6. O artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, enquanto o artigo 90 prevê que homologada a desistência, as despesas e os honorários cabem à parte que desistiu, salvo convenção em contrário, o que não há na hipótese. A convergência dos dispositivos, aliada ao princípio da causalidade, fundamenta a condenação em honorários advocatícios.
7. Embora o Tema 1076 do STJ estabeleça a obrigatoriedade da aplicação dos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC quando elevado o valor da causa, o entendimento posterior das Cortes Superiores - STJ e STF - admite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do CPC) em hipóteses excepcionais, quando a fixação automática resulte em verba manifestamente desproporcional ao trabalho desenvolvido. No caso concreto, a demanda tramitou por período reduzido, sem complexidade, tendo sido extinta sem exame do mérito após resistência inicial. A aplicação do percentual legal resultaria em honorários superiores a cem mil reais, valor incompatível com a baixa complexidade e a curta tramitação do processo. Assim, justificável a fixação equitativa da verba honorária, em R$ 5.000,00, conforme parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
8. Apelação conhecida e provida.